Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705917-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CICERO ANTONIO MARTINS VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de CICERO ANTONIO MARTINS VIANA, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID n° 148097363 – autos de origem): “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. Apreendido o bem, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial, caso haja estrita necessidade. (...) ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa,sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no Segundo Andar deste Fórum. 5- Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida.” Irresignado, o autor/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Alega, em síntese, que carece de amparo legal a vedação imposta pelo MM. Juízo a quo, arguindo que a lei autoriza a disposição automática do bem após o decurso do prazo legal para purga da mora. Sustenta que, uma vez apreendido o veículo, não se revela possível impor restrição para a retirada do bem da comarca. Defende que, na condição de possuidor, o credor fiduciário poderá dar ao veículo a destinação que lhe aprouver, incluindo a transferência para outra unidade da federação, conforme disposto no art.1.228 do Código Civil. Aduz que a medida poderá resultar em prejuízos irreparáveis ao agravante, tais como, altos custos para manutenção do automóvel em depósito, possibilidade de deterioração do veículo, além de eventual depreciação de seu valor de mercado. Assim, pleiteia a concessão da tutela recursal a fim de que seja conferido efeito suspensivo (ativo) ao feito, evitando assim a imposição de impedimento à retirada do veículo da comarca. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão impugnada, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, nos termos supra. Preparo devidamente recolhido (ID n° 43795503). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento da r. Decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo, todavia, restringiu a remoção do bem para outra unidade da federação, durante o prazo de purga da mora. Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, após a apreensão do bem, o devedor dispõe do prazo de cinco dias para pagar a integralidade da dívida pendente, o que, se realizado, possibilitar-lhe-á a recuperação do veículo. De outro lado, se o devedor permanecer inerte, e apenas nesta hipótese, a posse e a propriedade serão consolidadas em nome do credor fiduciário, conforme o art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69. Neste contexto, verifica-se que a limitação de deslocamento do bem, prevista na r. Decisão agravada, se apresenta como medida razoável e em consonância com o poder geral de cautela, pois visa assegurar à parte devedora, aqui agravada, acaso venha a adimplir a integralidade da dívida no prazo legal, a devolução do veículo sem maiores transtornos. Nesse sentido já decidiu esta e. 3a Turma. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL APÓS APREENSÃO. PRAZO DE CINCO DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Conforme o artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, demonstrada a mora do devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que, a partir de então, poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo-o para outra Unidade da Federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. Possibilidade de reversão do procedimento. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 0705265-43.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, julgado em 30/05/2018, DJe 08/06/2018.) Na mesma direção é o posicionamento predominante deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. RESTRIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO BEM. APENAS ATÉ O TRANSCURSO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, conforme redação dada pela Lei 10.931/2004, cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 2. A determinação imposta ao credor de manter o veículo nos limites territoriais do Distrito Federal, no prazo de purga da mora, não contraria a legislação vigente, porquanto tal limitação é de caráter temporário, com a finalidade de assegurar ao devedor o adimplemento da dívida. 3. Recurso não provido. (AGI 0737099-93.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 29/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO, À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DA SAÍDA DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA APENAS DO PRAZO DE 5 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 3o, § 1o DO DECRETO-LEI N.o 911/69. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, esclarecendo que o bem não poderá ser removido para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora e, que, não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). 2. O agravante afirma que "por expressa disposição legal, o bem, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução liminar, será de propriedade do Agravante que, nos termos do Art. 1.228 do Código Civil, poderá usar, gozar e dispor de coisa de sua propriedade". Ou seja, traz a insurgência o fato de não ser admitida qualquer restrição de remoção ou venda do bem após o prazo legal, consoante inteligência dos artigos 2o, 3o, §§1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69. 3. A decisão agravada não proíbe o bem em litígio de sair do Distrito Federal após o prazo de purga da mora nem condiciona a sua saída à determinação do Juízo. Ou seja, a decisão agravada está correta, não havendo razão para a sua reforma. 4. Aplica-se ao caso dos autos as disposições do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, segundo o qual o credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. 5. Segundo o art. 3o, § 1o, do referido Decreto-Lei, 5 dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 6. Verifica-se, portanto, que a propriedade e posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário em 5 dias contados da execução da liminar, pois este é o prazo que o devedor tem de pagar a dívida e ser restituído da posse do bem, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Após escoado esse prazo, o credor terá à disposição o veículo, independentemente de medida judicial, salvo se houver alguma disposição contratual que diga o contrário. 7. Esse é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o qual estabelece que: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 27/05/2014). 8. Esta 2a Turma Cível entende que: "Em caso de não pagamento pelo devedor, após escoado o prazo de cinco dias a contar da execução da liminar de busca e apreensão, dar-se-á a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3o, §1o do Decreto-Lei n.o 911/69), permitindo-se, a partir desse momento, a disposição do bem, nos termos do art. 2o do mencionado Decreto-Lei, o que impossibilita o condicionamento de sua remoção ou alienação à autorização judicial." (07019670920198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 03/06/2019). 9. Recurso improvido. (Acórdão 1341961, 07505638720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, superada a alegada inviabilidade técnica em relação à medida impugnada; e diante do supramencionado entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelo agravante uma vez que, somente depois de ultrapassado o prazo legal e não efetuado o pagamento devido, a propriedade do bem se consolidará na pessoa do credor, podendo ele livremente aliená-lo. Ademais, observa-se que a concessão da tutela provisória pretendida gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que permitiria a livre remoção do veículo do território do Distrito Federal, colocando em risco o efeito prático em eventual caso de desprovimento do feito (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora